Tribunal: TJSP
Processo: 1005083-42.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA - CAUSA DE PEDIR BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM SEQUELA DE CUNHO EXTRALABORAL - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
"No caso concreto o pedido de concessão de benefício previdenciário veio embasado em alegada sequela resultante de acidente doméstico, portanto, sem relação com acidente de trabalho, de sorte que, tratando-se de demanda

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA - CAUSA DE PEDIR BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM SEQUELA DE CUNHO EXTRALABORAL - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
"No caso concreto o pedido de concessão de benefício previdenciário veio embasado em alegada sequela resultante de acidente doméstico, portanto, sem relação com acidente de trabalho, de sorte que, tratando-se de demanda exclusivamente previdenciária, a competência recursal é do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000099584
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1005083-42.2017.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
HORACIO FERREIRA FERNANDEZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da apelação, com ordem de
remessa dos autos para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1005083-42.2017.8.26.0597
Voto no 33.580
Fls. 2
Comarca: SERTÃOZINHO - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1005083-42.2017.8.26.0597)
Apelante: HORÁCIO FERREIRA FERNANDEZ
Apelado: INSS
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
ACIDENTE
DE
QUALQUER NATUREZA - CAUSA DE PEDIR
BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM SEQUELA DE
CUNHO
EXTRALABORAL
-
COMPETÊNCIA
RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
“No caso concreto o pedido de concessão de benefício
previdenciário veio embasado em alegada sequela
resultante de acidente doméstico, portanto, sem relação
com acidente de trabalho, de sorte que, tratando-se de
demanda exclusivamente previdenciária, a competência
recursal é do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a
Região”.
Apelação não conhecida, com ordem de
remessa dos autos para o Egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
Horácio Ferreira Fernandez move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício previdenciário
(auxílio-acidente de qualquer natureza) sob o argumento de que teve
reduzida a sua capacidade profissional em decorrência de sequelas
resultantes de acidente doméstico que o vitimou no dia 11.11.2013,
quando teve fraturado o punho direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1005083-42.2017.8.26.0597
Voto no 33.580
Fls. 3
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 47/57).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade concedida (páginas 107/108).
Inconformado, apela o autor arguindo, de início,
cerceamento de defesa. Pede a anulação do julgado, com consequente
reabertura da fase instrutória, para que o Perito responda aos quesitos
formulados. No mérito, insiste, em suma, na alegação de que é portador
de sequelas incapacitantes decorrentes do acidente sofrido, de modo que
faz jus ao benefício pleiteado (páginas 110/114).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 119).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Da análise dos autos o que se infere, sem qualquer margem
à dúvida, é que a ação proposta é de cunho exclusivamente
previdenciário, cuja competência para a apreciação da apelação, no caso
concreto, é do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.
De fato, vê-se que pleito deduzido na inicial (e confirmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1005083-42.2017.8.26.0597
Voto no 33.580
Fls. 4
pelo próprio autor por ocasião da perícia médica) vem embasado em
alegada sequela incapacitante atribuída a acidente doméstico, quando
em sua residência sofreu queda da própria altura lesionando o punho
direito, portanto, sem qualquer relação com acidente de trabalho (ver
páginas 01/09 e 49).
Por consequência, a Magistrada a quo, conquanto
pertencente ao Judiciário Bandeirante, funcionou na demanda como
Juíza Federal na forma determinada pela Constituição Federal.
Logo, tratando-se de demanda de caráter previdenciário
(acidente de qualquer natureza), portanto sem atribuição de liame
acidentário, a competência para apreciação do recurso, como exposto, é
do Tribunal Regional Federal, conforme disposições dos artigos 108,
inciso II, 109, inciso I e parágrafos 3o e 4o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
apelação, com ordem de remessa dos autos para o Egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região, nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator